Tribunal: TJMT
Processo: 0046863-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046863-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NICOLI DAMINI - CPF: 057.756.991-06 (ADVOGADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIROS. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação anulatória movida em face do Estado de Mato Grosso. A ação visava à anulação de multa administrativa de R$ 45.000,00 imposta pelo PROCON/MT em razão da suposta abusividade na cobrança de Tarifa de Cadastro (TC) e de valores relativos a serviços de terceiros em contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do processo administrativo que resultou na imposição da multa; e (ii) avaliar a proporcionalidade da penalidade aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O processo administrativo conduzido pelo PROCON/MT observa os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que a instituição financeira teve oportunidade de se manifestar, apresentar defesa, participar de audiência e recorrer administrativamente.

2. A atuação do Poder Judiciário sobre sanções administrativas deve se restringir à análise da legalidade do ato, sem reavaliar o mérito da decisão administrativa quando ausente violação a princípios constitucionais e legais.

3. A imposição da multa deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar penalidade excessivamente onerosa ou desproporcional ao impacto econômico da infração.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de redução da multa administrativa quando constatada flagrante desproporcionalidade entre o valor fixado e a infração apurada.

5. Considerando as circunstâncias do caso concreto e a ausência de danos significativos à consumidora, impõe-se a redução da multa de R$ 45.000,00 para R$ 15.000,00, garantindo o caráter pedagógico da sanção sem gerar enriquecimento ilícito do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT é válido quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2. A sanção administrativa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida pelo Poder Judiciário quando constatada desproporção entre o valor da multa e a infração cometida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/99, art. 2o, caput e parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1017059-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024; TJMT, Apelação Cível no 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 0046863-83.2015.8.1.0041, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão foi conclusiva pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos delineados na exordial.

A ação anulatória tinha como objeto a invalidação da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT no Processo Administrativo no 0113.007.199-3, em razão da suposta abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro (TC) e de valores relativos a serviços de terceiros em contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e uma consumidora.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, concluindo que a decisão administrativa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que a sanção foi adequadamente motivada. O magistrado sentenciante entendeu que a cobrança das tarifas impugnadas violou o Código de Defesa do Consumidor, pois impôs à consumidores valores que não configuravam contraprestação por um serviço efetivamente prestado, mas sim um repasse de custo inerente à atividade da instituição financeira. (Id. 258783678 – fls. 4/6).

Descontente com a prestação jurisdicional de primeira instancia Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A submete a matéria à apreciação deste Sodalício.

Em suas razões de recorrer a empresa alega que a penalidade imposta é indevida, sustentando que a decisão administrativa confundiu a Tarifa de Cadastro (TC) com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), sendo esta última vedada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a partir da Resolução CMN no 3.518/2007, enquanto a Tarifa de Cadastro permanece válida, conforme entendimento consolidado no REsp no 1.251.331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e na Súmula no 566/STJ. No entendimento da apelante, a decisão administrativa incorreu em erro ao fundamentar a multa na suposta abusividade da cobrança da TC, equiparando-a indevidamente à TAC, o que resultaria na nulidade do ato sancionador.

A apelante também defende a legalidade do ressarcimento das despesas com serviços de terceiros, especificamente com correspondente bancário, cuja previsão contratual estaria em conformidade com a jurisprudência do STJ, especialmente o REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), que reconheceu a validade dessa cobrança em contratos celebrados até 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011. Como o contrato firmado entre a consumidora e a instituição financeira data de 05/10/2010, a apelante argumenta que o PROCON/MT e o juízo de origem desconsideraram a distinção promovida pelo STJ, aplicando indevidamente uma sanção a uma prática legalmente admitida à época dos fatos.

No que tange ao valor da multa, a apelante sustenta que a penalidade imposta é excessiva e desproporcional, na medida em que o montante total das tarifas contestadas foi de R$ 1.543,95, enquanto a multa aplicada alcançou R$ 45.000,00. Ressalta que a fixação da penalidade não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que extrapolou o real impacto econômico da conduta supostamente irregular. Para embasar sua tese, invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a exemplo do julgado no Processo no 1028543-21.2022.8.11.0041, no qual se reconheceu a exorbitância de multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada em valor muito superior ao dano causado.

Diante desse quadro, a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação anulatória, com a consequente anulação da decisão administrativa que impôs a multa e o reconhecimento da legalidade da cobrança das tarifas questionadas. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do valor da penalidade, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 2o, caput e parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784/99 (I. 258783692).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 258783696).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 258783694 e 259757660).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
,
que julgou
improcedente

a ação anulatória ajuizada pela recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual se pleiteava a anulação de multa administrativa aplicada pelo
PROCON/MT
,
no montante de
R$ 45.000,00
,

em razão da suposta abusividade na cobrança da
Tarifa de Cadastro (TC)
e de valores relativos a
serviços de terceiros
em contrato de financiamento firmado com uma consumidora.

O ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A pela consumidora Márcia Leila Pedro Almeida, e MANTER o valor penalidade administrativa imposta no patamar de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Analiso a controvérsia:

No que se refere à
alegação de nulidade do procedimento

administrativo
,
não vislumbro qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a sua validade. Os autos demonstram que a recorrente
teve oportunidade de se manifestar
,
apresentou
defesa administrativa
, participou da
audiência designada pelo PROCON/MT
e interpôs
recursos na esfera administrativa
,
o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

É entendimento pacífico que a atuação do Poder Judiciário sobre sanções administrativas deve se restringir ao exame da
legalidade do ato,

da observância ao devido processo legal, da motivação da decisão e da proporcionalidade da penalidade imposta
, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa quando ausente violação a tais preceitos.

Nesse contexto, restando
demonstrado, no caso concreto, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, em que restaram respeitados os princípios basilares do Texto Magno, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, somada ao fato de que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e motivada
,
portanto, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobremodo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi constatado. Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença, objeto deste recurso, no ponto até aqui assinalado.

No entanto, no que concerne ao
valor da multa
,
verifica-se a necessidade de readequação
, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
. A fixação da penalidade deve
guardar correspondência com

a

gravidade da infração e o impacto econômico da conduta
, não podendo representar
enriquecimento ilícito do Estado
ou sanção excessivamente onerosa ao administrado.

O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de o
Poder Judiciário intervir na dosimetria da multa administrativa
, desde que verificada
flagrante desproporcionalidade

entre a penalidade e a infração apurada. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julgado em 31/07/2024).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."
(N.U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; Julgado em 17/04/2024).

A imposição da multa deve atender ao princípio da razoabilidade, sem comprometer a eficácia da sanção, garantindo-se que a penalidade
não represente um fardo excessivo à instituição financeira
, mas, ao mesmo tempo,
cumpra seu papel dissuasório
, evitando que práticas irregulares se perpetuem no mercado de consumo.

Nessa linha de intelecção, considerando as
circunstâncias do caso concreto, a ausência de danos significativos à consumidora e a necessidade de observância da função pedagógica da sanção imposta
,
entendo que o valor da multa deve ser reduzido para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Todavia, pelas razões já mencionadas em linhas outras, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da multa é medida que melhor atende a aplicação da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo, no mais, íntegros os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025